Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-80.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA APELANTE EM RAZÕES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA APELANTE EM RAZÕES RECURSAIS – COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO EM NOME DA DEMANDANTE - COMPROVANTE DE ENDEREÇO QUE SE MOSTRA DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA PARA SE TENHA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.